Tribunal: TJDFT
Processo: 0720315-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720315-72.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: IARA DA SILVA BRAGA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Amil Assistência Técnica Internacional S.A. contra a sentença (ID 12239059) que, nos autos de ação revisional cumulada com repetição de indébito proposta por Iara da Silva Braga em face da apelante, ao fundamento da abusividade das cláusulas contratuais que fazem distinção entre ativos e inativos, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem, em prejuízo unicamente da autora, beneficiária inativa, índices de reajustes diferenciados (Cláusula Primeira dos aditivos contratuais 17o, 18o, 19o, 20o, 21o e 22o), admitindo-se tão somente a equiparação com os reajustes aplicados aos beneficiários ativos. O Juízo de Primeiro Grau condenou a ré a restituir à parte autora, de forma simples, os valores pagos a maior, a título de reajuste, a partir do mês de julho de 2016, incluindo as parcelas pagas no decorrer da presente demanda, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC desde os respectivos desembolsos e acrescidos de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, os quais serão apurados em liquidação de sentença. A apelante afirma (ID 12239065) que os reajustes discutidos nos autos são lícitos. Alega que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS dispõe que o empregador, a seu critério, pode manter planos separados com valores distintos para ativos e inativos (arts. 13, II, 18, parágrafo único e 19 da Resolução Normativa n. 279 ANS). Diz que a saúde suplementar deve estar ancorada em um equilíbrio atuarial, econômico e financeiro. Acrescenta que a distinção entre ativos e inativos decorre de livre manifestação de vontades da operadora do plano de saúde e do órgão empregador. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.818487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.034) e suspendeu a tramitação de processos em todo o território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil de 2015, para firmar precedente qualificado acerca das condições assistenciais e de custeio do plano de saúde que devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. Fixou que essas condições dizem respeito (i) ao tempo de permanência no plano, se por prazo determinado ou indeterminado, (ii) aos direitos assistenciais a que terá direito o ex-empregado e seus dependentes, (iii) aos encargos financeiros que serão suportados pelo ex-empregado. Confira-se a ementa da decisão: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. EX-EMPREGADO E DEPENDENTES. APOSENTADORIA OU DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA NO RESPECTIVO PLANO. CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia: Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a decisão acima e sobre a necessidade de suspensão do feito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator